Tribunal: TJSP
Processo: 2024766-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Substituição de bens tornados indisponíveis. Impossibilidade. Requerimento formulado sem prova suficiente da propriedade e do valor do imóvel oferecido em substituição. Bem desdotado de liquidez e aparentemente sujeito ao regime matrimonial de comunhão de bens. Decisão mantida. Agravo a que se nega provimento.